Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015665-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONAN DAVID ACOSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DE CASAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL – SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA –1. PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO MESMO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA –3. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA DE 09 ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.
1. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, haja vista que já fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas
2. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, especialmente em razão do histórico criminal do paciente.
3.No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante e é mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho, até que se prove o contrário, razões pelas quais se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015665-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (PACIENTE), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (PACIENTE), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (PACIENTE), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (IMPETRANTE), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DE CASAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA –1.
PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO MESMO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ORDEM DENEGADA
–
3.
PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA DE 09 ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva,
haja vista que
já fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a
concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, especialmente em razão do histórico criminal do paciente.

3.No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante e é mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade, à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho, até que se prove o contrário, razões pelas quais

se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado- Dr. Ronan David Acosta

em favor de
RAFAELY DE AMORIM MELO E OSVALDO SOARES MARTINS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
no processo eletrônico n° 1001075-07.2020.8.11.0024
.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas, com o escopo de garantir a ordem pública
e conveniência da instrução criminal
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei no
11.343/06.

Assevera que as custódias cautelares são ilegais, especialmente a da paciente
RAFAELY DE AMORIM MELO
, que está gestante, conforme exame acostado nos autos (id. 51893493) e
encontrando-se atualmente custodiada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães aguardando ser encaminhada à Penitenciária Feminina.

Sustenta a nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima e ainda afirma que não há indícios suficientes de autoria com relação ao crime de tráfico de drogas.

Refere ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, a justificar as medidas cautelares extremas.

Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que o suposto delito praticado pelos pacientes é sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto aos pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das custódias cautelares e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A ação foi inicialmente distribuída durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Eminente Desembargadora Helena
Maria Bezerra Ramos entendeu que não era hipótese de urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão,
uma vez que a prisão ocorreu em 23 de julho de 2020 (id. 51896993).

No mesmo dia, o impetrante interpôs embargos de declaração contra o referido despacho, sob o argumento de que:
“ (...)
a decisão que homologou o flagrante e por consequência ilegalmente decretou a prisão preventiva dos Pacientes, e que está sendo impugnada através deste remédio constitucional, só fora assinada pelo magistrado às 19h29, ou seja, fora do expediente forense, uma vez que já iniciado o Plantão Judicial (...)”
e ao final postulou

o recebimento e o acolhimento do recurso a fim de que fosse reconhecida a competência do Juízo Plantonista para deliberar e conceder a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada. (id. 51903951).

Após, foi proferida decisão de não conhecimento dos referidos embargos de declaração (id. 51910992). Com a regular distribuição, nos termos regimentais, os autos vieram-me conclusos.

O pleito liminar foi
indefiro
com relação ao paciente
OSVALDO SOARES MARTINS e deferido
em favor de
RAFAELY DE AMORIM MELO
,
com aplicação da
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP
(id. 52803994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 53422963).

O parecer, da lavra da Dra.
Silvana Correa Vianna
(id.34582456), Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem

mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente
OSVALDO SOARES MARTINS
. Opina ainda, pela c
oncessão da ordem
em favor da paciente
RAFAELY DE AMORIM MELLO
, a fim de que seja substituída a custódia cautelar pela prisão domiciliar, mediante as condições já impostas.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, alega o impetrante
que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. Vejamos.

Conta dos autos que, os policiais militares
Flávio Correia Ribeiro
e
Lucas Yuri Granatyr
após receberem informações acerca da prática de tráfico de drogas na região efetuaram as diligências que resultou nas prisões dos pacientes e na apreensão do entorpecente e outros objetos descritos termo de apreensão e laudo de constatação preliminar (id. 51893496).

Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no
prévio conhecimento de que o imóvel se tratava de ponto de tráfico de drogas
, corroborada pela apreensão da droga supramencionada, o que denota a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Assim, concluir de modo diverso, ou seja, pela ilegalidade da busca domiciliar, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus
,
porquanto demandaria dilação probatória.

Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção das prisões preventivas dos pacientes, e que a decisão impugnada é desprovida de fundamentação idônea, especialmente n
o que se refere à ausência de provas de que os pacientes praticaram o crime de tráfico de drogas.

É certo que
a negativa de autoria
somente poderia ser acolhida se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, porque
conforme termo de apreensão e laudo de constatação preliminar (id. 51893496), foram apreendidos: “
6 (seis) pacotes de substância análoga à “maconha do tipo Skank” na tal casa abandonada, os militares foram até a residência dos Paciente, onde teria sido encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha [ao que tudo indica sem “tipo”], R$320,00 (trezentos e vinte reais) em “notas miúdas”, sendo 13 (treze) notas de R$20,00, uma nota de R$50,00 e uma nota de R$10,00, e uma balança de precisão (...)”.

Portanto, no caso em exame, a custódia cautelar, a princípio, se faz necessária para garantir a ordem pública,

pois

a variedade, a quantidade e maneira como o entorpecente estava acondicionado e dividido, confirmam serem procedentes as denúncias anônimas a respeito da existência de tráfico ilícito de entorpecentes nas residências diligenciadas.

Nas informações, o douto magistrado da origem aduz que o paciente
OSVALDO SOARES MARTINS

já fora, inclusive, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme Executivo de Pena que tramita neste Juízo (SEEU n. 2000006-20.2020.811.0024), o que comprova o

periculum libertatis
e a necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

4. No caso, a prisão cautelar do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (apreensão de 26 gramas de cocaína e 17 gramas de crack, petrechos para individualização dos entorpecentes e R$ 6.850,00, em espécie, sem comprovação de origem lícita), e do risco de reiteração delitiva, por ter condenação definitiva anterior por esbulho possessório.

5. Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (destacamos).

Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que,
a critério do juiz
, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Contudo,
não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que

as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível
analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal
, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença.
Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (
Habeas corpus no
572292,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020
) (destacamos).

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição das prisões definitivas dos pacientes.

Por fim,
no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente
RAFAELY DE AMORIM MELO
está gestante (id.
51893493)
e é mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade (id. 51893494), à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho,
até que se prove o contrário
, razões pelas quais
se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Logo, concedo a ordem,
com aplicação da medida cautelar de
prisão domiciliar
, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo a paciente
RAFAELY DE AMORIM MELO

permanecer em sua residência para o efetivo cuidado da criança e de sua gestação, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial
(artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva
.

Desse modo,
DENEGO A ORDEM
com relação ao paciente
OSVALDO SOARES MARTINS e ratifico a liminar concedida e CONCEDO A ORDEM
em favor de
RAFAELY DE AMORIM MELO
,

para aplicar a
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a paciente per
manecer em sua residência
para o efetivo cuidado de sua filha e de sua gestação,

podendo se
ausentar
apenas mediante
prévia autorização judicial
(artigo 317 do CPP), sob pena de
revogação
do benefício e
restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020